Tribunal: TJPA
Processo: 0802541-53.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5802 - Guarda
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802541-53.2023.8.14.0049

APELANTE: EDNA COSTA DA SILVA, BRENDA ALINE SILVA DA SILVA, M. C. S. D. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SEM PARTE RE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Pretensão de homologação de acordo de guarda. Falta de interesse de agir. Processo extinto sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, vi do CPC. Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Brenda Aline Silva da Silva, Edna Costa da Silva e M. C. S. D. S. contra sentença proferida nos autos da ação de homologação de acordo de guarda, ajuizada com o objetivo de formalizar a guarda compartilhada da criança entre a mãe e a avó materna. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, ante a inexistência de situação excepcional que justificasse a concessão de guarda a terceiro, nos termos do art. 33, § 2º, do ECA e do art. 1.584, § 5º, do Código Civil.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a homologação judicial de acordo de guarda compartilhada celebrado entre a mãe e a avó materna, sem a demonstração de situação excepcional que justifique a concessão da guarda a terceiro, à luz da legislação vigente e do melhor interesse da criança.

III.
Razões de decidir

3.

A concessão da guarda a terceiro somente se justifica diante de situações excepcionais, como ausência, inaptidão ou risco à criança, nos termos do art. 33, § 2º, do ECA e do art. 1.584, § 5º, do Código Civil.

4.

A pretensão de guarda compartilhada entre mãe e avó, sem a demonstração de peculiaridade fática que impeça ou inviabilize o exercício da guarda pela genitora, não configura hipótese autorizadora da intervenção judicial.

5.

O vínculo afetivo entre a criança e a avó, por si só, não legitima a concessão da guarda, ainda que parcial, tampouco a instauração de processo judicial com esse fim.

6.

A ausência de elementos fáticos mínimos no pedido inicial inviabiliza a instauração de contraditório ou a realização de estudo social, não se configurando hipótese de instrução complementar em sede de homologação.

7.

A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais é firme no sentido de que a guarda deve ser prioritariamente atribuída aos pais, admitindo-se a terceiros apenas em situações excepcionais devidamente comprovadas.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CPC, art. 485, VI; ECA, art. 33, § 2º; CC, art. 1.584, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0802813-47.2023.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRENDA ALINE SILVA DA SILVA, EDNA COSTA DA SILVA e M. C. S. D. S., em face da sentença proferida nos autos da ação de homologação de acordo de guarda, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará.

A decisão recorrida, lançada ao id 18738270, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de interesse processual, diante da inexistência de situação fática que justificasse a concessão da guarda a terceiro, conforme exige o art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como o art. 1.584, § 5º, do Código Civil. O juízo de origem reconheceu que a pretensão das partes — de homologação de acordo para fixação de guarda compartilhada entre mãe e avó materna — não encontra respaldo legal, na ausência de demonstração de risco, abandono, inaptidão dos genitores ou qualquer outra situação de vulnerabilidade da criança. Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas
razões
recursais (id 18738282), as apelantes sustentam, em síntese:

(i) que a decisão de origem adotou conceito ultrapassado e restritivo de família, ignorando os princípios da afetividade, da dignidade da pessoa humana e o conceito plural e eudemonista do núcleo familiar acolhido pela jurisprudência e doutrina contemporâneas;

(ii) que a guarda compartilhada entre mãe e avó consolida situação de fato já existente e atende ao melhor interesse da criança, sendo medida necessária para regularização de sua representação legal em atos cotidianos, como matrícula escolar e atendimentos de saúde;

(iii) que o pedido de homologação foi instruído com parecer favorável do Ministério Público e que, caso se entenda pela necessidade de maior instrução, é plenamente possível a designação de estudo psicossocial, mesmo em sede de homologação de acordo. Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença para homologar o acordo de guarda, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença com a determinação de realização de estudo social.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 24885146), destacando:

(i) que não restaram demonstradas situações excepcionais que justifiquem a concessão de guarda à avó;

(ii) que a jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento da guarda a terceiros apenas em hipóteses de ausência de aptidão ou impedimento dos genitores;

(iii) que, no caso concreto, inexiste comprovação de risco, abandono ou inaptidão da genitora para o exercício da guarda da menor, não sendo suficiente a existência de vínculo afetivo entre a criança e a avó para justificar a medida pretendida.

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível restringe-se à possibilidade de homologação judicial de acordo de guarda compartilhada celebrado entre a genitora e a avó materna da infante M. C. da S. da S., com fundamento no alegado melhor interesse da criança, sendo este o cerne da controvérsia.

Adianto que, a meu sentir, a sentença proferida pelo juízo de origem — que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC — encontra-se juridicamente adequada e alicerçada na legislação aplicável, especialmente no art. 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no art. 1.584, § 5º, do Código Civil.

Transcrevo, por oportuno:

“Art. 33, § 2º, do ECA: Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.”

“Art. 1.584, § 5º, do Código Civil: Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.”

No caso em exame, as recorrentes propuseram ação de homologação de acordo, por meio do qual pretendem formalizar guarda compartilhada da criança entre a mãe e a avó materna.

O pedido, entretanto, não apresenta qualquer justificativa, não se inserindo, portanto, nas hipóteses legalmente previstas para concessão da guarda a terceiros.

Conforme bem destacado na sentença, não foram demonstradas situações excepcionais, tais como o afastamento do poder familiar, a inaptidão da genitora ou a ausência dos pais que justifiquem, nos termos da legislação vigente, a atribuição da guarda — ainda que de forma compartilhada — a pessoa diversa dos genitores.

O vínculo de afetividade entre a criança e a avó, por mais relevante que seja no plano da convivência familiar, não supre a exigência legal de demonstração de peculiaridade fática ou ausência de condições dos pais, de modo a justificar a transferência da guarda, ainda que parcial, a terceiro.

Destaco que não se desconhece a possibilidade jurídica do pleito, respaldado em jurisprudência que flexibiliza o conceito de família para fins de reconhecimento da parentalidade socioafetiva, no entanto, é necessária a comprovação da sua plausibilidade e do melhor interesse da criança

Nessa esteira, observo que, no termo de acordo apresentado pelas partes (ID 18738205), não há qualquer argumento que justifique o pedido, sequer há simples alegação de impossibilidade do exercício da guarda exclusiva pela genitora, ou, ainda, o argumento de que a guarda já seja exercida de fato pela avó e que o acordo apenas formalizaria situação fática já existente, enfim, nada foi dito que indicasse, minimamente, a procedência do requerido.

Por essa razão, também, concluiu, acertadamente o juízo, pela ausência de interesse processual.

Releva dizer que, ao contrário do que afirma a defesa, o pleito inicial sequer foi capaz de gerar dúvidas que recomendassem a realização de estudo social, pois, repito, não trouxe qualquer argumento fático que o justificasse, o que só foi feito em sede de recurso, porém, sem qualquer respaldo probatório.

Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a guarda deve ser atribuída prioritariamente aos pais, somente sendo deferida a terceiros em situações excepcionais e devidamente comprovadas, o que não se verifica nos autos e sequer foi alegado.

A título ilustrativo, cita-se precedente recente deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. FALTA DE LEGITIMIDADE/INTERESSE DE AGIR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VI DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA ESTEIRA DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Como regra, a detenção da guarda deverá ser conferida, sempre que possível, aos pais.

2. Nos termos do art. 1.584, § 5º, do Código Civil, somente nos casos em que o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, é que se deferirá a guarda à um terceiro.

3. Não havendo indícios de que o menor esteja submetido à situação de risco, tampouco de que a genitora tenha violado os deveres inerentes ao poder familiar, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito pela falta de legitimidade ou interesse de agir das partes recorrentes.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Apelação Cível 0802813-47.2023.8.14.0049, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 11/06/2024).

Não se pode olvidar que a homologação judicial de acordos de guarda exige cautela, sobretudo diante da função protetiva do Estado na salvaguarda dos direitos da criança e do adolescente. A ausência de respaldo mínimo, com a devida comprovação da excepcionalidade exigida, inviabiliza o deferimento do pedido.

Irretocável, portanto, a sentença apelada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo,
mantendo a sentença de primeiro grau
em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026